Tribunal: TJSP
Processo: 1021438-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r. Ausência de afronta ao art. 201, § 2o, da CF. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.Reexame necessário e recurso do autor providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021438-37.2022.8.26.0053; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Acidente típico. Amputação parcial do polegar, com deformidade da popa digital e da unha. Ação julgada procedente. Auxílio-acidente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causal comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Acidente típico. Amputação parcial do polegar, com deformidade da popa digital e da unha. Ação julgada procedente. Auxílio-acidente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causal comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991. Tema 862 do STJ. Possibilidade de estipulação do auxílio-acidente em valor inferior a um salário-mínimo. Benefício de natureza indenizatória e complementar. Ausência de afronta ao art. 201, § 2o, da CF. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.Reexame necessário e recurso do autor providos em parte.